Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001342-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – CRIMES IMPEDITIVOS – TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência dominante no c. Superior Tribunal de Justiça, até novembro de 2023, permitia a concessão do indulto natalino nos casos em que crimes impeditivos não estivessem em concurso com crimes não impeditivos, exigindo o cumprimento integral das penas apenas nesses casos.

2. Em recente deliberação, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça alteraram esse entendimento, firmando a orientação de que a concessão de indulto natalino não se aplica a condenados que possuam penas de crimes impeditivos, mesmo que cometidos em contextos distintos e não em concurso material ou formal.

3. O Agravante requer a concessão de indulto natalino para os crimes de receptação (art. 180, §3º, do CP) e porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento). Entretanto, o cumprimento das penas por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e homicídio (art. 121,
caput
, do CP), crimes impeditivos, inviabiliza a concessão do benefício, conforme o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

4. Na espécie, a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de indulto, deve ser mantida, pois a norma contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, impede a concessão do indulto natalino enquanto não forem cumpridas integralmente as penas dos crimes impeditivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
DIOGO NOGUEIRA FERNANDES
contra decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
indeferiu a concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em linhas gerais, sustenta que faz jus ao benefício, vez que o reeducando preenche os requisitos do Decreto n. 11.302/2022 para o indulto quanto aos crimes não impeditivos, e que a unificação de penas não deve impedir o benefício.

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID. 199409675 - pág. 742).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 199409675 - págs. 746/750).

Por sua vez, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer, de lavra da Exma. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 206860190).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Ressai do executivo de pena que
DIOGO NOGUEIRA FERNANDES
requereu a concessão do indulto natalino, na forma do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, referente aos crimes de receptação (art. 180, §3º, do Código Penal) e porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento), pleito indeferido pelo Juízo da Execução pelas seguintes razões:

“(...)

A defesa postula a aplicação de indulto quanto às penas dos crimes de receptação e porte de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

O Ministério Público opinou desfavorável.

Vieram os autos conclusos.

Dispõe o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22, o seguinte:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
.

Por sua vez, assim dispõe o art. 7º, do mesmo diploma legal:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

Ocorre que a reeducando ostenta também condenações por tráfico de drogas e homicídio, portanto, delitos impeditivos.

Como não houve cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos
, INDEFIRO o pleito de indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22.

(...)”
(ID. 199409675 - págs. 703/704; g. n.).

Como se vê, o entendimento adotado pelo d. Juízo da Execução caminha no sentido de que o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impede a concessão do indulto enquanto não forem cumpridas as penas dos crimes impeditivos, em concurso com crimes não impeditivos; linha intelectiva seguida pelo órgão ministerial em primeiro e segundo grau.

A defesa argumenta que a unificação de penas não deveria obstar a concessão do indulto para crimes não impeditivos.

Sem delongas,
vejo que os entendimentos aviados neste feito não comportam acolhimento.

Acerca do tema, a jurisprudência dominante no c. Superior Tribunal de Justiça, fixado em novembro de 2023, entendia que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exigiria o cumprimento integral da pena para concessão do indulto. Assim, no caso de crime praticado em contextos diversos, o indulto poderia ser concedido, não sendo possível a utilização da soma das penas unificadas para fins de obstar a sua concessão.

Contudo, em recente deliberação, o Supremo Tribunal Federal acolheu pedido formulado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, nos autos da Suspensão Liminar nº 1.698, suspendendo os benefícios concedidos pela c. Superior Tribunal de Justiça que autorizou a concessão de indultos a apenados que também possuem condenações decorrentes de outros delitos impeditivos, na forma como anteriormente direcionava o entendimento daquela Corte Superior.

Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da medida, consignou em seu voto que o entendimento derradeiro adotado pelo c. STJ contrariava a jurisprudência das Turmas da própria Corte, além de contrariar a compreensão do próprio STF sobre o tema, razão pela qual, determinou a suspensão de ordem concedida pela Corte Superior em
habeas corpus
que se enquadravam nos casos mencionados, sendo o voto condutor seguido pela unanimidade.

Do referido julgado, colaciona a ementa editada,
ipsis litteris
:

Ementa: Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto
ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus
, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022
no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado
está cumprindo pena por crime impeditivo
, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que
deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.
5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (STF - SL: 1698 RS, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024).

Por sua vez, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça refluiu do posicionamento anterior, e, no julgamento do
HC nº 890929/SE
, no dia 21/04/2024, por votação unânime, seguiu o entendimento manifestado pelo c. STF para considerar que o crime impeditivo do benefício de indulto deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. Cite-se ementa do julgado:

"(...) 1.
Com a finalidade de

uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal
, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal
, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso,
firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto
, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022,
deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas
. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5.
No caso
,
trata-se de apenado que cumpre pena por crime de

associação criminosa
e
roubo majorado
, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de
manter o indeferimento do benefício
em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado." (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 890929 – SE (2024/0043331-9), Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/04/2024).

À vista do julgado, a Corte Cidadã firmou nova orientação jurisprudencial sobre o tema, com objetivo de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação da benesse do Decreto n. 11.302/2022, decidindo pela impossibilidade de concessão do indulto quando, realizada a unificação de penas, remanesce o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos.

À propósito, cito recentes julgados:

“(...)2. No caso, da análise das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior que,
superando entendimento anterior
quanto à possibilidade de concessão de indulto quando não houvesse concurso entre os delitos, praticados em contextos fáticos diversos,
passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre condenação por delito impeditivo e não impeditivo
, como ocorre no presente caso, em que o paciente foi condenado em ações penais diversas pelos delitos de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio, estes impeditivos da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.3. Sobre tema, a Terceira Seção dessa Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, em
24/4/2024
, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas.4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 835685 SC 2023/0228944-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 13/05/2024) (
g.n).

“(...) 1. Embora a Terceira Seção do STJ tivesse interpretação de que o Decreto n. 11.302/2022 estabelecia que, apenas na ocorrência de um delito impeditivo em concurso com um delito não impeditivo, seria exigido o cumprimento integral das penas relativas aos crimes impeditivos, o Plenário do STF, ao analisar a SL 1.698, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. 2. Nesse contexto, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024, a Terceira Seção do STJ alinhou-se ao entendimento do STF a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 3. In casu, embora a defesa afirme que as penas dos crimes resultaram de processos criminais distintos e que foram somadas pelo Juízo da execução, não havendo, portanto, concurso de crimes, salienta-se que, para a concessão do indulto, conforme o disposto no caput do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 e o entendimento jurisprudencial acima citado, as penas devem ser somadas ou unificadas consoante o disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, ainda que originadas de processos distintos. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 845002 SC 2023/0280874-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 27/05/2024) (
g.n).

Por conseguinte, o atual posicionamento jurisprudencial converge no sentido de que se o agente estiver cumprido pena por alguns dos crimes impeditivos disciplinados no art. 7º do Decreto n. 11.302/2022, aquele não será agraciado pela concessão do indulto.

Aliás, dispõe o mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Observo do Atestado de Pena anexo ao ID. 199409675 (pág. 661) que, na hipótese, o Agravante cumpre
pena de 04 anos e 08 meses
pelo
crime de
Homicídio (art. 121, caput, do Código Penal)
, e, no mesmo executivo, cumpre
pena de 01 mês
pelo
crime do art. 180, §3º, do citado Códex
, igualmente,
pena de 07 anos e 07 meses
por
Tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
e, ainda,
pena de 02 anos e 03 meses
pelo
crime do art. 14,
caput
, do Estatuto de Desarmamento
.

Percebo, assim, que a Defesa não apresentou argumentos suficientes para afastar a vedação expressa contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, sendo, portanto, legítima a manutenção da decisão de primeira instância, dado que a norma contida no referido decreto é clara ao impedir a concessão de indulto para penas de crimes não impeditivos enquanto as penas de crimes impeditivos não forem cumpridas na íntegra, independentemente da unificação das penas.

Ou melhor explicitando, nota-se que o Agravante possui condenações, pendentes de cumprimento, por tráfico de drogas e homicídio, crimes esses considerados impeditivos para a concessão de indulto, conforme o art. 7º do Decreto n. 11.302/2022; sendo que o art. 11, parágrafo único, do mesmo decreto, estabelece expressamente que o indulto não será concedido para crimes não impeditivos enquanto as penas dos crimes impeditivos não forem cumpridas integralmente.

Desta feita, inobstante as razões utilizadas pela Defesa, à luz do recente entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, tenho que o pleito do Agravante não comporta acolhimento já que a existência de condenações por crimes impeditivos (tráfico de drogas e homicídio) impede a concessão do indulto enquanto tais penas não forem cumpridas integralmente,
não fazendo jus, na presente hipótese, ao benefício
.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal interposto por
DIOGO NOGUEIRA FERNANDES
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024